Tribunal: TJDFT
Processo: 0735043-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa sustentou a insuficiência de provas para a condenação e pleiteou a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da mesma lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico restam comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos coesos de policiais militares que relataram a apreensão de porções maconha, tanto em posse direta do acusado quanto em sua residência.
4. A versão defensiva do réu, no sentido de que seria apenas usuário, mostra-se isolada e não infirmada por prova suficiente, sendo legítima a presunção de veracidade dos relatos dos agentes públicos, corroborados por outros elementos nos autos.
5. A desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo próprio é incabível, pois, apesar da alegação de uso pessoal, o contexto da apreensão, a forma de acondicionamento e a localização das drogas indicam destinação à difusão ilícita, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei 11.343/2006.
6. A valoração negativa da culpabilidade, fundada na prática de mais de um verbo do tipo penal, é inadequada, pois o crime de tráfico é de ação múltipla, não sendo essa circunstância suficiente para majorar a reprovabilidade da conduta.
7. A pena de multa deve ser proporcionalmente reduzida, aplicando-se também a fração de 2/3, resultando em 166 dias-multa à razão mínima legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença reformada de ofício para reduzir a pena.